Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714202-20.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO JUNIO MARQUES DE OLIVEIRA, LEOSINA MARQUES MOREIRA APELADO: ORLEI ROFINO DE OLIVEIRA, MARIZETE RUFINO DE OLIVEIRA, VANDERLUCIA RUFINO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Orlando Junio Marques de Oliveira e Leosina Marques Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Gama. Intimem-se Orlei Rufino de Oliveira, Marizete Rufino de Oliveira e Vanderlúcia Rufino de Oliveira para manifestarem-se sobre a juntada extemporânea da prova documental apresentada com as contrarrazões (id 76499816-76499820). O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator